Tribunal: TJBA
Processo: 0001227-31.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO EM DESACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NULIDADE. PEDIDO DE SALÁRIO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS. AUSENTE. DIREITO APENAS À PERCEPÇÃO DE FGTS. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF E STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. ARE Nº 709.212 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º DO CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 001227-31.2012.8.05.0150, em que figuram como Apelante e apelado CARLOTA NAGIB BUERY e MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO ao apelo da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município/Réu, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, 08 de fevereiro de 2022. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça